Tribunal: TJSP
Processo: 1506202-50.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia – Validade dos depoimentos policiais, segundo os quais o acusado confessou informalmente o delito –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia – Validade dos depoimentos policiais, segundo os quais o acusado confessou informalmente o delito – Condenação bem decretada – Pena criteriosamente dosada – Aplicação do redutor insculpido no §4o do art. 33 da Lei de Drogas – Descabimento – Conjunto probatório que revela dedicação do acusado às atividades criminosas, em especial a quantidade e a natureza das drogas – Regime fechado único adequado à espécie – Substituição da pena corpórea defesa – Inteligência do art. 44, I, do CP – Concessão do direito de recorrer em liberdade – Desacolhimento – Sentença que motivou satisfatoriamente a necessidade de manutenção da segregação do acusado – Inexistência de fato novo que alterasse os motivos da decretação da prisão cautelar – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506202-50.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
RIBEIRO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506202-50.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1506202-50.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: André Ribeiro da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Márcio Lúcio Falavigna Sauandag
Voto no 34776
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS
Pretendida absolvição por insuficiência de
provas Impossibilidade Materialidade delitiva e autoria
sobejamente demonstradas nos autos
Quantidade de
entorpecentes
e
circunstâncias
da
apreensão
que
evidenciam a destinação à mercancia
Validade dos
depoimentos policiais, segundo os quais o acusado
confessou informalmente o delito
Condenação bem
decretada Pena criteriosamente dosada Aplicação do
redutor insculpido no §4o do art. 33 da Lei de Drogas
Descabimento Conjunto probatório que revela dedicação
do acusado às atividades criminosas, em especial a
quantidade e a natureza das drogas
Regime fechado
único adequado à espécie Substituição da pena corpórea
defesa Inteligência do art. 44, I, do CP Concessão do
direito de recorrer em liberdade
Desacolhimento

Sentença que motivou satisfatoriamente a necessidade de
manutenção da segregação do acusado Inexistência de
fato novo que alterasse os motivos da decretação da prisão
cautelar Recurso desprovido.

Vistos.
A r. sentença de fls. 190/195 condenou
André Ribeiro da Silva à pena de 06 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, além do pagamento de 600
dias-multa, estipulados unitariamente no piso legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506202-50.2019.8.26.0228 -Voto no
3
como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Insatisfeita, recorre a defesa, pleiteando a
absolvição ao argumento de insuficiência probatória.
Subsidiariamente, busca a aplicação do redutor previsto
no art. 33, §4o, da Lei de Drogas e a concessão do direito
de recorrer em liberdade (fls. 209/227).
Contrariado o recurso (fls. 231/235), subiram
os autos, tendo a ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
Ana Lúcia Menezes Vieira opinado pelo desprovimento do
apelo (fls. 244/250).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 15 de março
de 2019, por volta das 21h40min, na Rua Bandeira do
Almado, altura do n° 38, Ponte Rasa, nesta cidade e
Comarca da Capital, o acusado trazia consigo, para a
entrega a consumo de terceiros, 1.398,9g de “Cannabis
Sativa L”, conhecida por maconha, bem como 97.3g de
cocaína, todas elas acondicionadas no interior de uma
mochila,
de
cor
cinza,
sendo
elas,
substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e
psíquica,
sem
autorização
e
em
desacordo
com
determinação legal e regulamentar.
Segundo narra a denúncia, policiais militares
realizavam patrulhamento ostensivo pela região dos fatos
quando visualizaram o indiciado em atitude suspeita,
caminhando pela via pública na posse de uma mochila,
sendo que, após perceber a presença da viatura policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506202-50.2019.8.26.0228 -Voto no
4
André, de imediato, empreendeu fuga a pé. Enquanto
corria, os militares também observaram que ele tinha
dispensado ao chão um objeto que estava na sua posse.
Uma vez detido pelos policiais, em revista
pessoal ao acusado, foi encontrado 01 aparelho de
telefone celular da marca Positivo, bem como no bolso de
sua calça, a quantia de R$ 156,00 em espécie, sendo que,
em revista ao interior de sua mochila, também foram
encontrados vários entorpecentes, vale dizer, 48 cubos
envoltos em plástico contendo maconha, bem como
outros 81 tabletes envoltos em plástico e 4 frascos
contendo ainda maconha, 61 invólucros contendo cocaína
em pó e 94 envelopes contendo cocaína na forma de
crack. Ainda, em revista ao objeto dispensado ao chão por
André no momento da fuga, os militares lograram
encontrar dois grandes tabletes de maconha.
Instado no local, o acusado admitiu a prática
da traficância pela região e após certificação dos fatos foi
conduzido até a 24a Delegacia de Polícia.
Pois bem.
A materialidade delitiva decorre do auto de
prisão em flagrante (fls. 01/03), do boletim de ocorrência
(fls. 11/13), do auto de exibição e apreensão (fls. 04/05),
do laudo de constatação preliminar de substância
entorpecente (fls. 23/27), do laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 102/105), bem assim da prova oral
coligida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506202-50.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Inconcussa, do mesmo modo, a autoria.
Silente em solo policial (fls. 07), o acusado,
como sói ocorrer, negou os fatos sob o crivo do
contraditório. Em suma, alegou que havia comprado a
droga para um rapaz e estava levando a encomenda
quando avistou a polícia. Disse que correu porque “ficou
em choque”. Afirmou que tinha um pedaço de droga no
bolso que comprou para usar, pagando R$ 20,00 pela
porção (termo de audiência, fls. 186).
Por
outro
lado,
os
policiais
militares
ofertaram relatos harmoniosos, que conferiram sólido
escoro à tese acusatória.
Nessa medida, Peter Domiciano Bezerra
confirmou os fatos da forma descrita na denúncia.
Relatou que estavam em patrulhamento de rotina
quando avistaram o réu e decidiram abordá-lo. No
entanto, ele tentou fugir, pois trazia em uma mochila
uma grande quantidade de droga, dinheiro em espécie,
além de ter tentado dispensar outros dois tijolos de
maconha durante a fuga (mídia digital).
Na mesma linha, discursou seu colega de
farda, Gilberto Dimas dos Santos Junior. Esclareceu que
estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos,
já conhecido das equipes como ponto de tráfico de
entorpecentes. Disse que, quando adentraram em uma
via, avistaram o réu com uma mochila nas costas. Ele, ao
notar a presença da viatura, começou a correr. Explicou
que a via é uma descida, e ele, na corrida, dispensou
alguns objetos. Em busca pessoal, constataram que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506202-50.2019.8.26.0228 -Voto no
6
trazia consigo uma quantia em dinheiro e, dentro da
mochila, grande quantidade de entorpecente (crack,
cocaína e maconha). Disse que quando retornaram na
via, onde ele começou a corrida, recolheram os objetos
que ele dispensou, resultando cerca de um quilo e meio
de entorpecente. Asseverou que as porções estavam
individualizadas. Indagado, o réu admitiu que realizava o
tráfico de drogas no local dos fatos (termo de audiência,
fls. 186).
Assim, apesar das críticas desfechadas pela
combativa defesa, veste-se o testemunho dos policiais,
sim, com maior valoração, porquanto isento, despido da
intenção de imputar tão grave crime a um inocente.
Ademais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, são capazes de apontar
fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas
a efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecidas,
que culminam por trazer a certeza do cometimento
imputado, especialmente quando as versões por eles
descritas são anotadas logo de início no auto de flagrante
e não desmerecidas no contraditório.
Registre-se que, além de não demonstrado
eventual interesse dos policiais em prejudicar o apelante,
o depoimento deles “pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados
em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e
desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506202-50.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Ainda sobre o tema:
“Os
policiais
não
se
encontram
legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal” (Superior Tribunal de Justiça
HC
149540/SP

Ministra
Laurita
Vaz
DJ
04.05.2011).
Como se vê, a prova colhida converge no
sentido da procedência da pretensão punitiva estatal no
que toca ao crime de tráfico de drogas, razão pela qual a
condenação do réu por este crime era mesmo de rigor.
Restou claro que as drogas encontradas em
poder dele seriam para entrega a terceiros, configurando
o tráfico ilícito de entorpecentes.
Isso porque a expressiva quantidade, a
variedade e a forma de embalagem dos entorpecentes
apreendidos (1.398,9g de maconha, divididos em 48
cubos envoltos em plástico, bem como outros 83 tabletes
também envoltos em plástico e outros 04 frascos, bem
como 97.3g de cocaína, fracionados em 61 invólucros
contendo cocaína em pó e 94 envelopes contendo cocaína
na forma de crack), aliadas à tentativa de fuga dos
policiais e às circunstâncias da apreensão, ocorrida em
ponto conhecido pela prática da espúria mercancia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506202-50.2019.8.26.0228 -Voto no
8
estampam a finalidade mercantil.
Portanto, no cotejo das provas coligidas, a
exculpatória apresentada pelo apelante, a qual não
encontrou respaldo em nenhum elemento de convicção,
demonstra,
com
segurança,
o
acerto
da
decisão
condenatória, não havendo espaço para a pretendida
absolvição por insuficiência probatória.
Vale
ressaltar,
ademais,
que
para
o
reconhecimento do tráfico ilícito não é necessária a
ocorrência do efetivo ato de comércio.
É que para a configuração do crime tipificado
no art. 33 da Lei no 11.343/06 basta o ato de “Importar,
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar,
trazer
consigo,
guardar,
prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”, não se exigindo o
ato de mercancia.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS
Insuficiência
probatória
-
Impossibilidade
-
Confissão extrajudicial - Palavras dos policiais -
Validade - Precedentes - Ausência de atos de
mercancia
-
Desnecessidade

Condenação
mantida
-
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO
-
Comprovação do animus associativo - Absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506202-50.2019.8.26.0228 -Voto no
9
Impossibilidade - Regime inicial fechado -
Expressa
previsão
legal

RECURSOS
IMPROVIDOS”
(Apelação
Criminal
no
0010719-70.2007.8.26.0495,
Rel.
Silmar
Fernandes, 6a Câmara de Direito Criminal, j.
21/06/2012).
De outra parte, mesmo que o apelante fosse
usuário de entorpecentes, tal circunstância, de forma
alguma, excluiria a possibilidade de que também se
dedicasse à comercialização das substâncias ilícitas,
sendo,
portanto,
a
análise
das
provas
colhidas
determinante da real destinação dos tóxicos.
No caso em questão, pelas razões já expostas,
indubitável que as drogas apreendidas se reservavam a
terceiros.
Neste sentido, é a jurisprudência pátria:
“A
alegação
de
viciado
não
obsta
o
reconhecimento da figura do traficante, mormente
na hipótese vertente, em que ambas se mesclam
num mesmo agente, preponderando a última, de
maior gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Assim seguro, o quadro probatório alicerça
firmemente a condenação lançada nos autos, já que o
tipo penal se acha aperfeiçoado. Trata-se de réu que
transportava e trazia consigo, para fins de tráfico,
quantidade
significativa
de
entorpecentes,
sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, não sendo cabível a absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506202-50.2019.8.26.0228 -Voto no
10
insuficiência de provas.
Condenação, pois, bem lançada.
Outrossim, a expiação foi bem dosada e
desmerece qualquer reparo.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base
foi corretamente fixada pouco acima do mínimo legal, em
razão da quantidade e variedade dos entorpecentes
apreendidos em poder do acusado, tudo em conformidade
com o art. 42, da Lei de Drogas, que deve preponderar
sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do
Código Penal.
Na segunda etapa, a sanção se manteve
inalterada, dada a ausência de agravantes ou atenuantes
a serem sopesadas.
E, na derradeira fase do cálculo, não era
mesmo caso de aplicação do redutor previsto no §4o do
art. 33, da Lei no 11.343/2006.
Com efeito, exsurge dos autos que o apelante
se dedicava às atividades criminosas, não restando
preenchido, assim, um dos requisitos para a concessão
de tal benesse.
Ora, a elevada quantidade1, a variedade e a
natureza altamente nociva de parcela das drogas, aliadas
1 (HC 154462 ED-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506202-50.2019.8.26.0228 -Voto no
11
ao fato de que se tratava o local de ponto conhecido pela
realização da traficância, são indicativos de que ele não
era nenhum jejuno na atividade delitiva.
Além do mais, não é crível que seja confiada a
neófito
na
criminalidade
tamanha
quantidade
de
substâncias ilícitas, sobretudo se considerado que o
sentenciado não fez nenhuma prova nos autos que
exercesse atividade lícita, de sorte que a dedicação
integral e reiterada à narcotraficância é a única
explicação plausível para o volume de entorpecentes do
qual detinha domínio.
Nesse sentido, manifestou-se o Superior
Tribunal de Justiça:
“Para a não aplicação da causa de diminuição da
pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
considerou-se,
diante
do
conjunto
fático-
probatório, a acentuada periculosidade social do
paciente e o fato de se dedicar a atividades
criminosas, o que afasta a incidência da redutora,
haja vista a quantidade, a variedade e a natureza
das drogas apreendidas em seu poder - 1,82g (um
grama e oitenta e dois centigramas) de cocaína,
56,32g (cinquenta e seis gramas e trinta e dois
centigramas) de crack e 1,02g (um grama e dois
centigramas) de 'haxixe' -, entorpecentes de alto
poder alucinógeno e viciante, em quantidade apta
a atingir considerável número de usuários.
Ressaltou-se, ainda, que foram apreendidos R$
449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais), em
dinheiro, provenientes do tráfico. Essa conjuntura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506202-50.2019.8.26.0228 -Voto no
12
afasta, a meu ver, eventual constrangimento ilegal
passível de ser remediado por meio deste writ. 4.
Habeas
corpus
não
conhecido”
(HC
no
264.239/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5.a
turma, 21.05.2013).
Ora, o dispositivo legal em apreço exige que o
agente, além de primário, não se dedique à atividade
criminosa ou integre organização com esse fim, ou seja, é
benefício destinado apenas e tão somente ao traficante de
menor quilate, neófito, que se engaja pela primeira vez no
tráfico ilícito, o “traficante de primeira viagem”, nas
palavras de Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais
Especiais, RT, 2a edição, 2007, p. 330), o que, a toda
evidência, não é o caso do ora acusado.
Noutro
giro,
adequado
o
início
do
cumprimento da pena em regime fechado.
Os fatos são deveras graves.
Trata-se de crime equiparado a hediondo, que
fomenta a prática de outros tantos delitos, de maneira
que o tratamento penal dispensado deve condizer com a
gravidade que se apresenta.
Nesse contexto, regime inicial mais brando
não atenderia aos fins da pena, nem surtiria efeito na
assimilação da terapêutica penal por parte do apelante,
que traficava volume considerável de drogas, dentre os
quais o crack, estupefaciente detentor de alto poder
vulnerante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506202-50.2019.8.26.0228 -Voto no
13
Sobre a toxicidade do crack:
“Os motivos e as consequências do crime aqui
tratado, evidenciam maior intensidade dolosa da
conduta, merecendo apenação mais severa. A
cocaína é matéria prima para a confecção do
“crack”, estupefaciente mais barato e muito mais
nocivo do que a própria pasta de cocaína, refinada
em sua forma de pó. Isso porque, obtém-se o
'crack' através da lavagem dos sais de cocaína, do
que resultam as pedras vulgarmente conhecidas
como 'freebase', sendo a mais perigosa forma de
coca. Tal circunstância se deve ao fato de que é
pouco solúvel em água, seu uso é feito através da
volatilização,
que
se
consegue
através
de
aquecimento. Os viciados, por esse motivo, fumam
as pedras, para tanto aquecendo em espécies
rudimentares
de
cachimbos
denominados
“maricas”. Em seu estado gasoso fumaça o
entorpecente chega aos alvéolos pulmonares,
próximos, portanto, da circulação sanguínea,
aumentando em cerca de duzentas vezes a
capacidade de absorção pelo organismo, uma vez
que a área de absorção pulmonar é muito superior
a via respiratória nasal. Pois bem, através dos
alvéolos o “crack” circula pelo sangue e atua nos
órgãos mais irrigados do corpo, especialmente no
cérebro. Em atividade circulatória os efeitos
atingem o sistema nervoso central, diretamente
nos neurônios, de modo a bloquear a recapura do
neurotransmissor
dopamina,
que
tem
efeito
estimulante e, por isso, causa a sensação de
euforia, de alerta, de disposição. Por isso, essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506202-50.2019.8.26.0228 -Voto no
14
substância
fica
mais
tempo
na
região
de
comunicação entre dois neurônios e estimula o
outro neurônio da rede. A sensação de euforia se
torna duradoura. O resultado sintomático é a
hiperestimulação da atividade motora, tendo como
conseqüência a “overdose” letal.” (Apelação no
0000748-23.2010.8.26.0118, 4a Câm. Crim., Rel.
Euvaldo Chaib, j. em 28/02/2012).
No mais, pelos motivos alhures expostos, bem
como pela quantidade de pena aplicada, defesa, ainda, a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos
(44, I, do Código Penal).
Em arremate, não se vislumbra hipótese de
concessão do direito ao acusado de recorrer em
liberdade, haja vista que respondeu preso ao processo,
tendo o magistrado sentenciante fundamentado a
impossibilidade de recorrer em liberdade, já que
persistem os requisitos que motivaram a decretação da
prisão cautelar, não tendo havido qualquer fato novo que
alterasse a situação daquela.
De fato, trata-se de crime gravíssimo,
desassossegador da sociedade ordeira e demonstrador da
periculosidade do agente, a exigir a manutenção do
cárcere para assegurar a ordem pública.
Ademais, seria um contrassenso que, agora,
condenado, pudesse o recorrente ficar em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506202-50.2019.8.26.0228 -Voto no
15
Aliás, é entendimento do Superior Tribunal
de Justiça que a permanência do réu preso é efeito da
condenação.
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
“[...] O Superior Tribunal de Justiça adota o
entendimento no sentido de que não tem direito de
apelar em liberdade o réu que permaneceu preso
durante a instrução criminal, salvo quando o ato
que originou a custódia cautelar é ilegal por não
possuir fundamentação idônea... Habeas corpus
denegado” (HC no 113678/SP, Relatora Min.
Laurita Vaz, 5.a Turma, julgado em 03.03.2009).
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a
r. sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator